Tribunal: STF
Processo: ARE 1386245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ao erário, julga improcedente o pedido, com base no artigo 487, I do CPC.



    2. A controvérsia recursal consiste na análise do direito da recorrente de ser ressarcida pelas despesas indenizatórias que pagou à vítima de acidente automobilístico, no qual o condutor do veículo era servidor de seus quadros.



    3. A responsabilidade civil é tema jurídico que discute a possibilidade de se impor àquele que causa dano à outrem o dever de reparar pelo resultado causado. No que tange à Administração Pública, o art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O referido dispositivo também assegura o direito de ressarcimento do ente público pelos danos causados por seus agentes mediante a comprovação dolo ou da culpa destes, porquanto trata-se de responsabilidade de natureza subjetiva.4. A obrigação de indenizar do Conselho Profissional é proveniente do processo n.º 2002.51.01.023290-0, que tramitou perante a 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro, cuja sentença julgou improcedente o pedido em relação ao condutor do veículo e parcialmente procedente o pedido em face da Autarquia, condenando-a a pagar indenização no valor de R$ 54.000,00, sendo R$ 52.500,00 pelos danos morais, e R$ 1.500,00 pelos danos materiais. Condenou-a, ainda, a pagar pensão mensal à vítima no valor de um salário mínimo, desde a data do acidente. A sentença foi reformada para reduzir a indenização por danos morais para R$ 25.000,00, ante o fundamento de culpa corrente entre motorista e pedestre.



    5. Não há como imputar ao demandado a responsabilidade pelo acidente. De acordo com os elementos de prova nos autos (prova testemunhal), não há nada que indique ter o motorista, ora recorrido, agido com dolo, imprudência, negligência ou imperícia quanto às normas de trânsito.



    6. Não socorre ao apelante a tese de que foi reconhecida a culpa concorrente nos autos da ação indenizatória n.º 2002.51.01.023290-0, porquanto a culpa concorrente discutida naqueles autos visou atribuir à vítima alguma responsabilidade pelo evento e mitigar a reparação, já que a obrigação discutida em grau de recurso era tão somente da Autarquia, condenada na primeira instância com fundamento na responsabilidade objetiva.



    7. O desrespeito às normas de segurança para o trafego no local não ficou evidenciado nesta demanda. Ao contrário, da análise do conjunto probatório depreende-se que o motorista estava em velocidade normal para a pista; que a Avenida é perigosa e mal sinalizada; e, ainda, que o veículo não subiu o meio-fio e que a vítima se encontrava com cheiro de álcool. Nenhuma testemunha alegou que o motorista conduzia o veículo sem observar as regras de trânsito, colocando em risco a segurança das pessoas.



    8. Apelação não provida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente